Tribunal: TJBA
Processo: 8000172-53.2021.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8000172-53.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DE SALVADOR, 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DE SALVADOR, 16ª VARA DE RELAÇÕES CONSUMO Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE O JUÍZO DA 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO E JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL AMBOS DA COMARCA DE SALVADOR. Não caracterizada relação de consumo entre as partes, tem-se a competência da Vara Cível para apreciar e julgar o feito. No caso em apreço, cuida-se de ação de indenização que visa a reparação dos danos ambientais privados decorrentes da operação da Barragem e da Usina Hidroelétrica de Pedra de Cavalo, realizada pela parte ré sem qualquer vinculação com os autores ainda que se aplique o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. CONFLITO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. A C Ó R D Ã O VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8000172-53.2021.8.05.0000, sendo Suscitante o JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL e Suscitado JUÍZO DE DIREITO DA 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, ambas da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar improcedente o conflito, declarando o Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial de Salvador, competente para o julgamento nos demais termos do relatório e voto da Relatora. Salvador, .